Tribunal: TJES
Processo: 0003617-73.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003617-73.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GLEDSON DA CONCEICAO DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO.
DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 20, II, DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO EM VIRTUDE DA REINCIDÊNCIA.
BIS IN IDEM
VERIFICADO. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA NOS CRIMES DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Considerando que o acusado somente possui uma condenação anterior a título de reincidência, vislumbra-se a ocorrência de
bis in idem
, ao compensar a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea e, na fase subsequente, majorar a pena em decorrência da reincidência específica prevista no art. 20, II, da Lei nº 10.826/2003.

2. Mantém-se o
regime fechado
, uma vez que o réu possui circunstância judicial desfavorável e é reincidente específico nos crimes do Estatuto do Desarmamento.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
GLEDSON DA CONCEIÇÃO DIAS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003 à pena de 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 18 (dezoito) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 8714108), a Defesa sustenta a necessidade de fixação do regime inicial aberto ou semiaberto, considerando que as circunstâncias judicias são todas favoráveis ao acusado.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de modificar o regime inicial fixado.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 8714110), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 9082859), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GLEDSON DA CONCEIÇÃO DIAS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003 à pena de 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 18 (dezoito) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 8714108), a Defesa sustenta a necessidade de reavaliação da pena, para reduzir a pena ao mínimo legal, bem como a fixação do regime inicial aberto ou semiaberto, considerando que as circunstâncias judicias são todas favoráveis ao acusado.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de modificar o regime inicial fixado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia (ID nº 8714047) em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/2003 narrando que, no dia 30/11/2023, por volta das 6 h, na Rua Lindaura Suzano Rossoni, bairro Planalto, Linhares/ES, policiais militares se dirigiram à residência do denunciado para cumprirem mandados de busca e apreensão e prisão preventiva, ocasião em que realizaram um cerco e anunciaram a sua presença, quando ouviram um barulho de um objeto sendo defenestrado.

Ato contínuo, os agentes adentraram no imóvel, prenderam o acusado, e, posteriormente, verificaram que o objeto defenestrado se tratava de uma bolsa contendo um revólver calibre .38, municiado com cinco munições, além de outras nove munições do mesmo calibre.

Malgrado não tenha sido objeto de irresignação recursal, registro que a materialidade se encontra comprovada por meio do auto de apreensão de arma de fogo (p. 25 – ID nº 8713732) e pelo laudo de constatação de eficiência do armamento (p. 26 – ID nº 8713732), enquanto a autoria fora comprovada por meio do depoimento do policial militar que participou da apreensão do armamento e da própria confissão judicial do acusado.

Em relação à dosimetria da pena, verifica-se que o Juízo
a
quo, na primeira fase, fixou a pena-base em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, valorando negativamente a culpabilidade, uma vez que o acusado praticou o crime enquanto cumpria pena por outro delito, fundamento idôneo para exasperação da pena-base.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. CRIME PRATICADO ENQUANTO O RÉU CUMPRIA PENA NO REGIME ABERTO POR OUTRO DELITO. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES QUANDO A CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELO CRIME ANTERIOR OCORRER APÓS O COMETIMENTO DO CRIME EM QUESTÃO. REVISÃO DO ENTENDIMENTO DE QUE AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À NEGATIVAÇÃO DOS ANTECEDENTES JÁ CONSTAVAM DOS AUTOS JUDICIAIS QUANDO DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório.
2. Na espécie, o Tribunal de origem estabeleceu a reprimenda básica acima do mínimo legal, considerando desfavorável a circunstância judicial relativa à culpabilidade, tendo em vista que o paciente praticou o crime de roubo circunstanciado durante o período de cumprimento de pena em regime aberto imposta em outro processo. Tal fundamentação se mostra adequada para a exasperação da pena-base, pois anuncia o maior grau de reprovabilidade da conduta do acusado, bem como o menosprezo especial ao bem jurídico violado. Precedentes.
3. Os antecedentes foram corretamente desabonados pelo Tribunal local pela prática de crime anterior, proceder correto para a negativação da referida circunstância judicial. Assim, a negativação dos antecedentes não foi implementada de forma ilegal pelo Tribunal local, uma vez que, em que pese a condenação utilizada para tanto tenha transitado posteriormente ao fato criminoso ora imputado ao agravante, referia-se a conduta praticada em momento anterior. E, "segundo a orientação desta Corte Superior, a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base" (AgRg no HC n. 607.497/SC, relator Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/9/2020, DJe 30/9/2020). 4. Ademais, para ser revisada a conclusão do acórdão impugnado de que já existia nos autos digitais a certidão que permitia a negativação dos antecedentes, exige-se a imersão no conjunto fático-probatório aos autos, medida sabidamente interditada na via do habeas corpus. 5. Nos termos da orientação desta Casa, presentes duas causas de aumento, possível a aplicação das majorantes de forma cumulada na terceira etapa do cálculo da reprimenda. O art. 68, parágrafo único, do Código Penal não obriga que o magistrado aplique apenas uma causa de aumento quando estiver diante de concurso de majorantes. 6. Assim, "tendo sido o crime de roubo praticado com o efetivo emprego de arma de fogo e ainda mediante concurso de cinco agentes, correta foi a incidência separada e cumulativa das duas causas de aumento" (AgRg no HC n. 512.001/SP, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/8/2019, DJe 29/8/2019). 7. No presente caso, constata-se que não ocorreu a cumulação injustificada das causas de aumento do delito de roubo circunstanciado, pois a jurisdição ordinária consignou a necessidade de aplicação de ambas as majorantes pelas peculiaridades do crime, que foi praticado por 4 indivíduos e grave ameaça com emprego de arma de fogo. Existência de fundamentação concreta para a aplicação cumulativa das causas de aumento em 1/3 e 2/3. 8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 728.569/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

Na segunda fase, houve a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.

Na terceira fase, a Juíza Sentenciante aplicou a causa de aumento prevista no art. 20, II, do Estatuto do Desarmamento em virtude da reincidência específica nos crimes do referido estatuto.

No entanto, considerando que o acusado somente possui uma condenação anterior a título de reincidência, vislumbra-se a ocorrência de
bis in idem
, ao compensar a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea e, na fase subsequente, majorar a pena em decorrência da reincidência.

Dessa forma, deve ser decotada a compensação realizada na segunda fase, mantendo-se a reincidência específica em crimes do Estatuto do Desarmamento na terceira fase da dosimetria.

Passo a nova dosimetria.

Mantenho a pena-base tal como fixada pelo Juízo
a quo
(3 anos e 6 seis meses de reclusão e 12 dias-multa).

Na segunda fase, ante a incidência da atenuante da confissão espontânea, reconduzo a pena para o mínimo legal (3 anos de reclusão e 10 dias-multa).

Na terceira fase, presente a majorante do art. 20, II, do Estatuto do Desarmamento, majoro a pena em 1⁄2, de modo que fixo a pena definitiva em
4 (quatro) anos e 5 (cinco) meses de reclusão em 15 (quinze) dias-multa
.

Quanto ao regime inicial para cumprimento da pena, mantenho o
regime fechado
, uma vez que, ao contrário do alegado pela Defesa, o réu possui circunstância judicial desfavorável e é reincidente específico nos crimes do Estatuto do Desarmamento.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado para 4 (quatro) anos e 5 (cinco) meses de reclusão em 15 (quinze) dias-multa, mantido o regime inicial fechado.

É como voto.